Tribunal: TJBA
Processo: 8006391-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006391-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KATHARINE DE ALMEIDA FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ODILAIR CARVALHO JUNIOR

AGRAVADO: IRAN ROBSON ARAUJO LOPES registrado(a) civilmente como IRAN ROBSON ARAUJO LOPES

Advogado(s)
:
CAMILA CARDOSO CAMPOS, VIRGINIA PASSOS RAMOS, ANDREIA HIROKO NOGUCHI, PAULO AMERICO BARRETO DA FONSECA, JOAO VICTOR GOMES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO 8013083-29.2023.8.05.0000 E 8006391-43.2025.8.05.0000.

JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA SEM FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO

8013083-29.2023.8.05.0000 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO

8006391-43.2025.8.05.0000 PREJUDICADO.

1.

São conexos e devem ser julgados conjuntamente os agravos de instrumento interpostos pelas mesmas partes de nº 8013083-29.2023.8.05.0000 e 8006391-43.2025.8.05.0000, oriundos de decisões proferidas no mesmo processo de cumprimento provisório de sentença e fundados em idênticas teses de direito, nos termos dos arts. 55, §1º, e 58 do CPC.

2.

É nula a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento provisório de sentença sem enfrentar questões de ordem pública suscitadas pela parte executada, notadamente a inexequibilidade do título judicial por ausência de liquidação (CPC, art. 509, II) e o excesso de execução quanto aos critérios de correção e juros.

3.
A omissão sobre matérias de ordem pública, cognoscíveis inclusive de ofício (CPC, art. 485, §3º), configura negativa de prestação jurisdicional e ofende os princípios da fundamentação das decisões (CF, art. 93, IX) e da legalidade processual (CPC, art. 489, §1º, IV).

4.

A existência de decisões supervenientes nos autos originários, que não enfrentaram expressamente os pontos omitidos, não afasta o interesse recursal, especialmente após o reconhecimento da subsistência do agravo por esta Câmara em sede de Agravos Internos de nº 8013083-29.2023.8.05.0000.2.AgIntCiv e 8013083-29.2023.8.05.0000.3.AgIntCiv.

5.

Agravo de Instrumento de nº 8013083-29.2023.8.05.0000 CONHECIDO E DAR PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento de nº 8006391-43.2025.8.05.0000 PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Agravos de Instrumento nº
8013083-29.2023.8.05.0000
e nº
8006391-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
HENRIQUETA DE ALMEIDA FERNANDES e KATHARINE DE ALMEIDA FERNANDES
, e como agravado
IRAN ROBSON ARAÚJO LOPES
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento nº 8013083-29.2023.8.05.0000,
para anular a decisão recorrida, com o consequente retorno dos autos à origem para novo pronunciamento jurisdicional; e, em relação ao
Agravo de Instrumento nº 8006391-43.2025.8.05.0000, JULGAR PREJUDICADO
, tudo nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

Relatora